Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA.
1. Uma vez que a apelante já é beneficiária da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de concessão da gratuidade formulado em sede de recurso, implicando no não conhecimento do apelo quanto ao ponto.
2. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que a genitora transfira sua responsabilidade financeira, ainda que parcialmente, ao genitor da menor.
5. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja majorado o valor fixado a título de alimentos.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.